Tribunal: TJDFT
Processo: 0708381-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708381-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: EUZIVALDO NUNES BRANDAO D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para ciência da desistência do recurso pelo agravante. BRASÍLIA, DF, 2 de julho de 2024 14:09:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator